Tribunal: CARF
Processo: 10950.721748/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721748/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.679 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE CORUMBATAI DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2010
OSCIP. EMPRESA. CONCEITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO OU
IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Lei 9.790/99 que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), e institui e disciplina o Termo de Parceria, não
prevê exclusão de tais instituições das obrigações previdenciárias.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as
entidades que atendam às exigências estabelecidas em lei, dentre as quais
destaca-se a exigência da instituição ser certificada como entidade beneficente
de assistência social.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
A cessão de mão-de-obra ocorre quando a prestadora de serviços coloca, à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
A empresa contratante de serviços realizados por pessoa jurídica mediante
cessão de mão de obra ou empreitada está obrigada a reter 11% sobre o valor
da nota fiscal, fatura ou recibo e arrecadar o valor retido à Receita Federal.
ISENÇÕES. INTERPRETAÇÃO
Art.111 CTN. Interpreta-se literalmente situações de isenção/imunidade.
CONVENÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO AO FISCO
Art. 123 CTN. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721748/2011-25
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721748/2011-25

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro
Silva,
Joao
Ricardo
Fahrion
Nuske,
Alfredo
Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD no 37.343.036-1, referente crédito
tributário relativo às contribuições devidas à Seguridade Social pelo contribuinte
tendo em vista as retenções previstas no art. 31 da lei 8212/91, regulamentado
pelo decreto 3048/99 em seu artigo 219, incidentes sobre o valor da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviço, mediante cessão de mão-de-obra. O período de
apuração foi 07/2006 a 12/2010.
Foram utilizados os códigos RE e RT, conforme abaixo, para os serviços
contratados de Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida
(entidade qualificada como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público) pela Prefeitura do Município de Corumbataí do Sul.
RE – Retenção Corpore - para lançamentos das contribuições retidas sobre notas fiscais
de serviços prestados mediante sessão de mão-de-obra pela empresa Instituto Corpore
para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida no período de 07/2006 a 11/2008.
RT – Retenção Corpore - para lançamentos das contribuições retidas sobre notas fiscais
de serviços prestados mediante sessão de mão-de-obra pela empresa Instituto Corpore
para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida no período de 12/2008 a 12/2010.
O autuado apresentou impugnação na qual alegou, resumidamente:
- ausência de fato gerador;
- imunidade das OSCIP;
- desnecessidade da emissão de nota fiscal.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721748/2011-25

Em votação unanime, a 3a Turma da DRJ/CGE, por meio do acórdão 04-37.581,
julgou improcedente a impugnação, apresentando a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2010
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
OSCIP. EMPRESA. CONCEITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO OU IMUNIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Lei 9.790/99 que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), e institui e disciplina o Termo de Parceria, não prevê exclusão de tais
instituições das obrigações previdenciárias.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as entidades que
atendam às exigências estabelecidas em lei, dentre as quais destaca-se a exigência da
instituição ser certificada como entidade beneficente de assistência social.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
A cessão de mão-de-obra ocorre quando a prestadora de serviços coloca, à disposição
do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
A empresa contratante de serviços realizados por pessoa jurídica mediante cessão de
mão de obra ou empreitada está obrigada a reter 11% sobre o valor da nota fiscal, fatura
ou recibo e arrecadar o valor retido à Receita Federal.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses do § 4o, do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte manejou tempestivamente Recurso Voluntário no
qual alega:
a) que as OSCIPs atuam como “longa manus” do Estado, o que lhes conferiria a
isenção (imunidade) prevista no art. 195, §7o da CF/88;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721748/2011-25

b) da inocorrência de cessão de mão de obra;
c) que haja compensação dos créditos previdenciários pagos pelas OSCIPs, com
os débitos aqui lançados e, em não sendo aqueles suficientes, que o saldo
devedor remanescente tenha a responsabilidade por ele atribuída à OSCIP
Instituto Corpore;
Por fim, pede que o recursos seja recebido e provido para o fim de que
“seja reconhecida a existência de transferência voluntária através de termo de parceria
bem como a imunidade que goza as OSC1P's em relação à Contribuição para
seguridade Social, para julgar totalmente improcedente o processo administrativo
fiscal PAF 10950.721.748/2011-25, promovendo consequentemente o cancelamento do
Auto de infração n. 37.343.036-1 não havendo que se falar em MANUTENÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

PRELIMINARES
Não há questões preliminares a analisar.

MÉRITO
O autuado traz novamente legislação a respeito das OSCIP. Destaca seu papel
relevante na sociedade e que seriam uma “longa manus” do Estado. Cita doutrina, e defende
que, desta forma, as OSCIPs estariam abarcadas pelas imunidades de impostos e de
contribuições previdenciárias.
Primeiramente, é importante destacar que, em toda sociedade organizada em um
Estado Democrático de Direito, a regra é que os participantes dessa sociedade contribuam
pagando tributos. Deixar de pagar tributos, seja por uma limitação ao poder de tributar, seja por
uma decisão de política pública, são exceções que devem estar sempre postas explicitamente nos
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721748/2011-25

devidos normativos. Neste sentido, estabelece a Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional
(CTN) que:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A presente autuação teve como fundamentação legal as retenções previstas no art.
31 da lei 8212/91, regulamentado pelo decreto 3048/99 em seu artigo 219, incidentes sobre o
valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, mediante cessão de mão-de-obra, no
período de 07/2006 a 12/2010.
O art. 31 da lei 8212/91 apresentou as seguintes redações durante o período
analisado:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dez do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta
Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, a importância retida até o dia vinte do mês subseqüente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33.
(Redação dada pela Medida Provisória no 447, de 2008).
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721748/2011-25

As alterações, apesar de numerosas em poucos anos, não foram substanciais. A
regulamentação deste dispositivo, dada pelo art. 219 do Decreto no 3.048/1999, não requereu o
mesmo número de alterações no período e assim dispunha:
Seção II Da Retenção e da Responsabilidade Solidária
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no
§ 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão
de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão
ou sub-concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721748/2011-25

XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção
de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições
destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante
do serviço.
§ 6o A empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, em ordem
cronológica e por contratada, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de
prestação de serviços, Guias da Previdência Social e Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com comprovante
de entrega.
§ 7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer
material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação, na
nota fiscal, fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos, que
será excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente
comprovado.
§ 8o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma de
apuração e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou
recibo, quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão contratual dos
valores correspondentes a material ou a equipamentos.
§ 9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência,
o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes, inclusive
na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto
no § 3o do art. 247. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, fatura ou recibo.
§ 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades.
§ 12o O percentual previsto no caput será acrescido de quatro, três ou dois
pontos percentuais, relativamente aos serviços prestados pelos segurados empregado,
cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial, após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Incluído pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721748/2011-25

Portanto, os dispositivos acima, usados como fundamento do Auto de Infração
DEBCAD no37.343.036-1, trazem a regra geral que recaia sobre os contratantes de serviços
executados em cessão de mão de obra no período analisado. Naquele mesmo período, havia
vigente regra para aplicação da imunidade conferida pela CF/88, referente às contribuições
previdenciárias. A regra inicialmente disposta no art. 55 da Lei no8.212/1991 sofreu alterações de
entendimento e revogação por leis posteriores. Sobre esta questão ficou assentado o
entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI no 2028 e correlatas.
Em resumo, o entendimento que prevaleceu no STF foi o de que as regras de
aplicação e gozo da imunidade, prevista no art. 195, §7o da CF/88, não poderiam ser
estabelecidas por lei ordinária. Desta forma, deveriam ser atendidas as condições estabelecidas
no art. 14 do CTN, recepcionado como lei complementar pela CF/88.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Não há nos autos prova do cumprimento dos requisitos acima, pela OSCIP, para
que fosse aferida a alegada imunidade do art. 195, §7o da CF/88. Assim, não há como acolher as
alegações de imunidade/isenção.
Quanto à alegação de que não teria ocorrido cessão de mão de obra, afirma em seu
favor que esta não teria sido comprovada. Afirma também não ter havido “intuito de frustrar a
licitude do concurso público, mas sim, suprir eventual necessidade de pessoal”. Discorre sobre a
legalidade, constitucionalidade, e legitimidade do Termo de Parceria firmado com a OSCIP.
Cumpre destacar que a autuação não faz qualquer acusação quanto à
constitucionalidade, legalidade ou legitimidade do Termo de Parceria firmado com a OSCIP. E,
quanto a ter ocorrido ou não cessão de mão de obra, as próprias peças impugnatória e recursal
acrescentam elementos ao já robusto quadro probatório trazido no Auto de Infração e destacado
pelo acórdão recorrido. A afirmação de que a parceria se deu para “suprir eventual necessidade
de pessoal”, somados às notas fiscais, notas de empenho, e ao próprio objeto do Termo de
Parceria e aditivos, demonstra os elementos que caracterizam a cessão de mão de obra, conforme
detalhadamente esclarecido pelo acórdão recorrido. Não há como prosperar a alegação de não ter
havido cessão de mão de obra.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721748/2011-25

Sobre o pedido de que haja compensação dos créditos previdenciários pagos pelas
OSCIPs, com os débitos aqui lançados e, em não sendo aqueles suficientes, que o saldo devedor
remanescente tenha a responsabilidade por ele atribuída exclusivamente à OSCIP Instituto
Corpore, não há como ser atendido. A responsabilidade tributária decorre de lei, não podendo ser
alterada por disposições particulares. Dispõe o CTN que:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Quanto ao pedido de compensação, entendendo o recorrente ou o Instituto
Corpore que possuem algum direito a compensação, este deve ser objeto de processo próprio,
nos termos da legislação regente.
Por todo exposto, devolvo as alegações do recorrente.
CONCLUSÃO
Voto por acolher o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 193
DF CARF MF
Original